Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-79.2017.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente de trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito – Conjunto probatório que aponta para incapacidade parcial e permanente – R. sentença que condena o INSS a inserir o obreiro no programa de reabilitação profissional e consequente pagamento de auxílio doença – Reforma da r. decisão terminativa para conceder auxílio acidente, relegando, à esfera administrativa, a

Ementa:
Acidente de trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito – Conjunto probatório que aponta para incapacidade parcial e permanente – R. sentença que condena o INSS a inserir o obreiro no programa de reabilitação profissional e consequente pagamento de auxílio doença – Reforma da r. decisão terminativa para conceder auxílio acidente, relegando, à esfera administrativa, a pretensão ao processo de reabilitação profissional, com observação.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001162-79.2017.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante
TALES PAULO JOSÉ MATEUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos, com observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1001162-79.2017
APELANTE:
Tales Paulo José Mateus
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santa Adélia 1a Vara Cível
VOTO No 23.600
Acidente de trabalho
Acidente típico

Lesão em membro superior direito Conjunto
probatório que aponta para incapacidade
parcial e permanente
R. sentença que
condena o INSS a inserir o obreiro no
programa
de
reabilitação
profissional
e
consequente pagamento de auxílio doença
Reforma da r. decisão terminativa para
conceder auxílio acidente, relegando, à esfera
administrativa, a pretensão ao processo de
reabilitação profissional, com observação.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao
apelo do autor, com observação.
RELATÓRIO.
Cuida-se de apelo do autor contra a r.
sentença de fls. 204/207, agregada pela decisão de fls. 218/219
(embargos de declaração
fls. 213/216) que, em ação
acidentária, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao
pagamento de auxílio doença acidentário desde 11.04.2017, bem
como a iniciar programa de reabilitação profissional, até melhora
do quadro clínico ou sucesso no treinamento para exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.3
outra profissão, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu que restaram comprovados a incapacidade
laborativa total e temporária e o nexo causal, relativos à queixa de
lesão em membro superior direito, decorrente de acidente típico
de trabalho, datado de 02.03.2013.
O segurado alega, em síntese, que o
laudo
pericial
concluiu
pela
existência
de
incapacidade
permanente para a função habitual (auxiliar de produção), de
modo que se mostra cabível a concessão do auxílio acidente,
após a cessação do auxílio doença, este último a ser pago
enquanto estiver em andamento a reabilitação profissional. Aduz
que a cessação do auxílio doença só poderá ocorrer após o
sucesso na reabilitação. Pede, em seguida, a retroação do
amparo deferido pela r. sentença, para o dia 11.04.2017 (alta
médica administrativa) e, na hipótese da impossibilidade de
reabilitação, seja concedida aposentadoria por invalidez (fls.
222/231).
O
INSS,
intimado
a
oferecer
contrarrazões, manifestou desinteresse em recorrer da decisão
terminativa (fls. 238/239).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Preliminarmente, considero interposto o
recurso oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em
vigor, bem como da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no
490, do E. STJ.
Vale
consignar
que,
conquanto
a
condenação ao pagamento de auxílio doença, regra geral, envolve
um período certo e determinado, na hipótese dos autos, o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.4
primeiro grau não fixou a data limite do pagamento do benefício,
emprestando à sentença natureza ilíquida.
Prossigo.
Através da leitura da petição inicial e dos
documentos anexados, extrai-se que o autor, admitido em
01.08.2012, perante o quadro de funcionários da Brumau
Comércio de Óleos Vegetais Ltda. (fl. 80), para exercer funções
de auxiliar de produção, sofreu, em 02.03.2013, acidente de
trabalho envolvendo membro superior direito.
Há registro da concessão de auxílio
doença acidentário entre 22.03.2013 e 10.04.2017 (fl. 78).
Ajuizou a presente demanda buscando
restabelecimento de auxílio doença, reabilitação profissional e
concessão de benefício permanente (auxílio acidente ou
aposentadoria por invalidez).
No que diz respeito à natureza acidentária
do evento narrado na inicial e a lesão decorrente do mesmo, noto
que, conquanto a CAT tenha sido emitida pelo próprio segurado
(fls. 22/24), de outra parte, os informes previdenciários de fls.
147/164 indicam que o próprio INSS reconheceu o infortúnio
sofrido pelo apelante.
Já em relação à incapacidade laborativa, o
exame físico efetivado no membro atingido pelo acidente revelou
importantes limitações (fl. 105):
“Membro superior direito: Realiza todos os
movimentos com este membro, apresenta diminuição acentuada da força
muscular e musculatura hipotrófica nesse membro. Apresenta perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.5
movimento de garra da mão direita e realiza o movimento de pinça entre
o 1o, 2o e 3o dedos, porém não consegue realizar o movimento de pinça
com o 4o e 5o dedos, atrofia muscular no dorso da mão direita, restrição
para o movimento de flexão em 50% e extensão completa com o punho
direito.”
As fotografias anexadas pelo perito de
confiança bem ilustram o quadro clínico do obreiro (fls. 116/119).
Ao final, a conclusão do médico nomeado
foi pela incapacidade parcial e permanente (fl. 110):
“Fundamentado no exame clínico, em especial
no exame físico detalhado e minucioso, nos documentos médicos
anexados aos autos e ao laudo médico pericial, este Medico Perito
Judicial concluiu que o periciado se encontra INAPTO de forma total e
definitiva para a função de auxiliar de produção na presente data devido
as sequelas motoras funcionais na mão direita membro dominante pois é
destro, porém por ser jovem e bom grau de escolaridade sugerimos que o
mesmo seja reabilitado para outra função junto ao INSS.”
Inexistem, nos autos, outros elementos
técnicos capazes de infirmar o parecer médico oficial.
E, conforme o conjunto probatório, cabível
o auxílio acidente de 50%, e não a aposentadoria por invalidez,
mais abono anual, nos termos do art. 40 e 86 da Lei no 8.213/91 e
alterações posteriores, dando-se provimento ao apelo do autor
nesse sentido.
Entretanto, quanto à determinação para
inserção
no
programa
de
reabilitação
profissional,
e
consequentemente, pagamento de auxílio doença no período,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.6
esta Câmara tem se manifestado contrária ao deferimento judicial
da medida (reabilitação), pois entende que tal procedimento
envolve
mero
ato
administrativo,
devendo
ser
requerido
diretamente ao ente público.
Nesse sentido, decisão Colegiada na qual
houve participação deste Relator:
“ACIDENTÁRIA - Auxiliar de produção - Lesões
na coluna - Nexo concausal reconhecido -
Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa
-
Conversão
do
auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário,
sem vantagem pecuniária - Auxílio-acidente
devido a partir da juntada do laudo pericial -
Encaminhamento a processo de reabilitação
profissional - Pedido a ser formulado na esfera
administrativa - Valores em atraso que devem
ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) -
Juros de mora devidos desde o termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Apelo do
autor desprovido, parcialmente providos os
recursos autárquico e oficial.
(...)
Quanto à reabilitação profissional, além de não ter
sido postulada na inicial, não há que se cogitar de
determinação judicial. Cuida-se de processo que se
desenvolve
na
esfera
administrativa,
não
dependendo apenas da autarquia, mas também do
comparecimento e empenho do segurado para
esse fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.7
Fato é que, reconhecida a incapacidade parcial e
permanente (situação consolidada), o caso era
mesmo de concessão apenas de auxílio-acidente.
Seja como for, não é demais observar que, na
hipótese de a autarquia vir a submeter o obreiro a
processo de reabilitação, deverá pagar-lhe durante
o respectivo período o benefício de auxílio-doença
(art. 62 da Lei no 8.213/91), permanecendo então
suspenso o auxílio-acidente, que será reativado
após a cessação daquele, de acordo com o art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.” (Apelação sem
revisão no 061645-20.2018, Rel. Exmo. Des. Cyro
Bonilha, j. em 05.11.2019).
Dessa
forma,
forçoso
reformar
parcialmente a r. sentença, para afastar a condenação do INSS à
reabilitação profissional, procedimento que dependerá de mera
deliberação
administrativa,
observada,
na
hipótese
de
deferimento, a suspensão do pagamento do auxílio acidente ora
deferido, conforme a jurisprudência acima transcrita.
O termo inicial do auxílio acidente deve
ser o dia seguinte ao da alta médica (11.04.2017), pois se trata de
acidente típico, com lesão importante no membro superior direito,
de modo que desde a alta médica do auxílio doença já era
possível vislumbrar consolidação da lesão experimentada.
A atualização monetária das parcelas
atrasadas do benefício será feita pelos índices econômicos
pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei no
8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1001162-79.2017.8.26.0531
Voto no 23.600
fls.8
em análise de repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a impossibilidade
de aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente,
a Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
No tocante aos juros de mora, são devidos
desde o termo inicial do benefício, contados de forma
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no
Código Civil vigente à época do vencimento de cada prestação,
mas, a partir de junho de 2009, aquele fixado na Lei no 11.960/09,
uma vez que não alterado pelo julgamento da ADIN suprareferida.
Para a implantação administrativa do
auxílio acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial
da benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
A lei aplicável é a vigente na data do
acidente, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do autor,
com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR